Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-36.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-36.2011.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIELSON SIQUEIRA MONTEIRO, HERMIR DA SILVA COSTA, PAIMA PARAGOMINAS INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, SILVESTRE SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AÇÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NOVO DOCUMENTO QUE COMPROVA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 494, INCISO II DO CPC/15. REFORMA DO ACORDÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS
.

1.

Acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação do Estado do Pará, para afastar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, tendo, contudo, de ofício, sido declarada a prescrição originaria.

2.

Documento novo que comprova a apresentação de impugnação administrativa em 07.05.2003, tendo a Administração proferido decisão no dia 02.04.2008. Logo, com a interrupção do prazo quinquenal para o ajuizamento da ação principal, não há o que se falar em prescrição ordinária, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

3.

Muito embora não haja omissão, contradição ou obscuridade no acordão embargado, considerando a informação trazida aos autos com o documento de Id.
6868973 - Pág. 1, a reforma do
Acórdão, por meio do Juízo de retratação é medida que se impõe,
nos termos do art. 494, inciso II do CPC/15.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos,
para afastar a prescrição originária, anulando a sentença e, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento da execução fiscal. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Processo. nº
0002192-36.2011.8.14.0039 - PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
PAIMA PARAGOMINAS INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA e Outros
, contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que deu provimento

ao Recurso de Apelação, para
afastar a
prescrição intercorrente
do crédito tributário exequendo
e,

de
ofício, declarou extinta a execução,
ante a ocorrência da prescrição originária,
na forma do disposto no 156, V, do CTN
.

Em razões recursais (Id.
6868974 - Pág. 1/11
)
,
o embargante aduz que não há o que se falar em prescrição originária, uma vez que em sede administrativa o Embargado apresentou impugnação, tendo sido proferida decisão administrativa somente em 02.04.2008, conforme documento em anexo, que deixou de ser apresentada porque em nenhum momento do processo fora suscitada a referida prescrição, nem lhe sido oportunizado prazo para a juntada. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

A embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme certificado pela Secretaria (Id.
7325993 - Pág. 1
).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto, dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado.
O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance,

a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). grifo nosso.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto,
a Embargante não aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade ao acórdão, limitando-se a questionar o julgado colegiado com informações e documentos que até então não integravam os autos. Por consequência lógica, a Turma Julgadora não poderia seria omissa a respeito de tese ou fato, que sequer foi levantado pelas partes.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Contudo, o Embargante juntou como o recurso o documento novo de
Id.
6868973, não impugnado pelo Executado/Embargado (Id. 7325993 - Pág. 1),
que comprova a apresentação de impugnação administrativa em 07.05.2003,
nos Autos da Infração Fiscal nº 08351000009-9
, com decisão proferida pela Administração em 02.04.2008.

Logo, com a interrupção do prazo quinquenal para o ajuizamento da ação principal, proposta
em 20.05.2011
, não há o que se falar em prescrição ordinária, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Muito embora não haja omissão, contradição ou obscuridade no acordão embargado,
considerando a informação de interrupção do prazo trazida ao conhecimento do juízo
, a reforma do
Acórdão por meio do Juízo de retratação é medida que se impõe
.

O art. 494, inciso II, do CPC/15, prevê o seguinte:

Art. 494. Publicada a sentença,
o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II -
por meio de embargos de declaração
.

O Acordão julgado pela 1ª Turma de Direito Público, concluiu que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo
e,
DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, ante a ocorrência da prescrição originária, na forma do disposto no 156, V, do CTN
.

Nota-se, que em sede de apelação foi dada razão ao Estado do Pará quanto a inexistência de
prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo. Desse modo, restando também afastada a prescrição originária por ocasião do presente recurso, a sentença deve ser anulada para o regular processamento da ação executiva fiscal.

Ante o exposto, nos termos do art. 494, inciso II do CPC/15, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes,
para afastar a prescrição originária, anulando a sentença e, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento da execução fiscal.

É o voto.

P. R. I. C.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023